Tribunal: TJPA
Processo: 0809109-21.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809109-21.2019.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA ARCANGELA SILVA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVISÃO DO ARTIGO
932, INCISO IV E V ALÍNEAS “A” do CPC
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no referido artigo, eventual violação encontrar-se-á sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

III- Quanto ao mérito recursal consigno que
não há necessidade de requerimento e o prévio esgotamento da via administrativa para comprovar a pretensão resistida, como condição para a parte ingressar em juízo, a fim de discutir sobre a existência de fraude na contratação empréstimo consignado

II - Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
,
nos autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, movida por
MARIA ARCANGELA SILVA DE MIRANDA
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de minha relatoria.

A monocrática de id.4496459 deu provimento ao recurso de apelação da autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento da ação, julgando ser desnecessário o requerimento administrativo prévio como condição para o processamento da ação judicial.

Em suas razões do Agravo Interno (id. 4826543) o Agravante insurge-se contra a parte da decisão monocrática que anulou a sentença, afirmando em suas razões que foi prejudicada pela decisão na forma de monocrática, eis que cerceado o seu direito de um julgamento pelo colegiado.

No mérito, alega ser necessário o requerimento administrativo prévio para o ajuizamento da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, pois
sem a tentativa de resolução administrativa, não há um conflito, propriamente criado. Para haver interesse processual é preciso a demonstração de que, sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não poderia ser satisfeita.

Por fim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para ser reformada a decisão ora impugnada.

Sem contrarrazões às id. 5156205.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento à apelação, anulando a sentença do Juízo de piso extingui a ação sem resolução do mérito.

Alega o agravante que foi prejudicada pela decisão na forma de monocrática, eis que cerceado o seu direito de um julgamento pelo colegiado, e no mérito reforça a necessidade de o requerimento administrativo prévio como condição para o processamento da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

Entendo NÃO assistir razão ao agravante.

Prima facie, rechaço a alegação de cerceamento de defesa, pois a monocrática foi proferida de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o qual prevê que o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, e ainda, a referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse diapasão, Excelências, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso, eventual violação encontrar-se-á sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Nesse sentido o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SOLIDARIEDADE DA REVENDEDORA DE VEÍCULO NA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN, RETIRANDO O NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. EXPEDIÇÃO DE NOVO CRV, AINDA QUE PARA FINS DE POSTERIOR REVENDA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso que for contrário a jurisprudência dominante (arts. 557, caput e § 1º-A, do CPC/73; 932, IV, do CPC/2015). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de agravo interno. 2. Rever as conclusões do acórdão recorrido no sentido de que a recorrente tem a obrigação de efetuar a transferência da propriedade do veículo, objeto da ação ajuizada na origem, incluindo o pagamento de multas e encargos relativos ao automóvel desde a data em que dele se apossou; e acolher a pretensão recursal no tocante à ausência de solidariedade, impossibilidade do cumprimento da obrigação e ausência de danos morais; demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. De acordo com precedente firmado pela Primeira Turma do STJ, "A transferência de propriedade de veículo automotor usado implica, obrigatoriamente, na expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, conforme dispõe o art. 123, I, do CTB, ainda quando a aquisição ocorra para fins de posterior revenda." (REsp 1429799/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1921643 MT 2021/0040336-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

Deste modo, afasto a preliminar de cerceamento de defesa alegado pelo agravante.

Quanto ao mérito, entendo que igualmente não assiste razão ao recorrente.

Vale lembrar que a ação originária foi julgada extinta, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a demandante não emendou a petição inicial, no sentido de juntar aos autos documento que comprove a tentativa de solução da controvérsia pela via administrativa (ID. 4477840).

Interposto o recurso de apelação (id, 4477842), esta relatora deu provimento ao recurso, para anular a sentença, determinado o retorno dos autos ao 1º grau, ante a desnecessidade do requerimento administrativo prévio como condição para o processamento da ação judicial.

Como bem fundamentei na decisão monocrática os “Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja essência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundido com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento de procedência do pedido” (Daniel Amorim Assumpção Neves: in Novo Código de Processo Civil. Bahia: Ed. Jus Podvim, 2016, p. 540).

Sobre o tema o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA Nº 7/STJ. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

1. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração (Súmula 211). Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art.

535 do Código de Processo Civil, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

2. As instâncias ordinárias concluíram pela legitimidade ativa da recorrida para figurar no presente feito com base na documentação encartada nos autos.

3. A petição inicial em que se pode aferir com clareza a causa de pedir e o pedido e que permite a ampla defesa da parte ré não pode ser considerada inepta.

4. É inviável a análise de teses alegadas apenas nas razões do regimental por se tratar de evidente inovação recursal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 391.083/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais).

2. É incontroverso que o julgamento a quo se amparou exclusivamente em documento juntado tardiamente pelo réu, o que atrai a incidência da jurisprudência pacífica desta Corte superior a respeito da impossibilidade de o autor juntar tais documentos em momento posterior à instrução da petição inicial. Afastada a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no REsp 1513217/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

No caso, infere-se da narrativa inicial, aliada aos documentos que a instruem, em especial o extrato do INSS id. 4477827 que comprova o desconto em seu benefício previdenciário, atende aos requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não havendo de se cogitar de inépcia da petição inicial.

Ademais, o interesse processual decorre da necessidade de intervenção do Judiciário para a solução do conflito ou satisfação da pretensão deduzida na inicial, tendo em vista o princípio ou direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição previsto no Art. 5º, XXXV da CF/88.

Nesse sentido colaciono julgado dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO – CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MONOCRÁTICA CASSADA.

- O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.

- É direito do consumidor a discussão judicial de cláusulas contratuais que o mesmo entende abusivas, competindo ao magistrado julgar a procedência ou improcedência dos pleitos autorais, após a instrução do feito.

(TJMG, AC 107012120431664001, Rel. Des. ROGÉRIO MEDEIROS, d.j. 04/07/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPROVAR A PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. Não há necessidade de requerimento e o prévio esgotamento da via administrativa para comprovar a pretensão resistida, como condição para a parte ingressar em juízo, a fim de discutir a contratação de cartão de crédito e empréstimo consignado. O interesse processual decorre da necessidade de intervenção do Judiciário para a solução do conflito ou satisfação da pretensão deduzida na inicial.

(TJ-MT - AI: 10117227020198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2019)

Desse modo não há necessidade de requerimento e o prévio esgotamento da via administrativa para comprovar a pretensão resistida, como condição para a parte ingressar em juízo, a fim de discutir a existência de suposta fraude na contratação empréstimo consignado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação ao norte exposta.

É como voto.

Belém, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relator

Belém, 30/11/2021